Tribunal: STF
Processo: ARE 1359448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO. APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. VEDAÇÃO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 70077724862. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISTINÇÃO OU MESMO SUPERAÇÃO DO PARADIGMA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO EVIDENCIADA. MANIFESTA INADMINSSIBILIDADE - ARTS. 932, III, E IV, ALÍNEA ‘C’ , E 1.021, §§ 1° 3 4°, DO CPC DE 2015. MULTA. INCIDÊNCIA.



    I - Evidenciada a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, indicada a negativa de trânsito do agravo interno, co base nos arts. 932, III, e 1.021, §1°, do CPC de 2015.



    II - De igual forma, não obstante a motivação da negativa de provimento da apelação cível n° 70082796061 no entendimento firmado no IRDR n° 70077724862, a reiteração da defesa recursal do município agravante, no sentido da vacância do cargo público depois da jubilação do RGPS, sem a demonstração da distinção ou mesmo superação do paradigma, a legitimar a incidência da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em face da manifesta inadmissibilidade, na forma dos arts. 932, IV, alínea C, e 1.021, §4°, do mesmo diploma processual civil. Agravo interno não conhecido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, I, 37, caput e § 10, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 25, p. 13):



    “(...) a total reforma do acórdão é condição que se impõem, haja vista que o município apenas e tão somente pautou-se pelo fiel cumprimento da lei que determina vacância do cargo com a aposentadoria, independente de quem seja o ‘pagador’ do respectivo benefício previdenciário.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 284 do STF, além da aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral (eDOC 30).



    Em 2.12.2021, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 1.150 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 40).



    Recebidos os autos na origem, a Segunda Vice-Presidência do TJRS, considerando que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 42). 



    Em 10.8.2022, determinei nova remessa dos autos ao Tribunal de origem para que a decisão de enquadramento ou não ao Tema 1.150 de RG foi realizado por órgão colegiado (eDOC 55, pp. 7-10).



    A Câmara julgadora manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 52, p. 2):



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO. JUBILAÇÃO ATRAVÉS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. TEMA 1150 DO E. STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    Denota-se a fixação do Tema 1150 no e. STF, no sentido do rompimento do vínculo funcional do servidor público, na hipótese de previsão legal na legislação local acerca da vacância do cargo em decorrência da aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.



    Daí o retorno dos autos da 1ª Vice-Presidência deste Tribunal, com base no disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, para fins da reapreciação da matéria.



    Todavia, denota-se o não conhecimento do agravo interno, diante da falta de impugnação específica à motivação da decisão monocrática agravada, ante a reprodução dos argumentos utilizados na apelação cível, em inobservância ao art. 1.021, §1º, do CPC de 2015.



    Neste diapasão, não evidenciada divergência do acórdão hostilizado, com a tese fixada no Tema nº 1150 do e. STF.



    Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão”. 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão jurídica ao recorrente.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte.



    O Tribunal a quo limitou-se a analisar a ausência de impugnação específica dos fundamentos do julgamento da apelação, enquanto que o Recorrente buscou discutir, nas razões do extraordinário, a possibilidade de exoneração de servidor municipal em virtude aposentadoria pelo regime geral da previdência. Consta no acórdão que (eDOC 19, pp. 4-10):



    “Dos elementos dos autos, denota-se a motivação da decisão monocrática aqui combatida (fls.136-144), na ausência de óbice à permanência da recorrida no serviço público, depois da jubilação havida através do RGPS, notadamente em face do recebimento dos proventos com base na Lei Federal nº 8.213/91 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, com base no julgamento do IRDR nº 70077724862 , com efeito vinculante – art. 985, do CPC de 2015 .



    De outro lado, nas razões do presente recurso (fls. 149-158), a irresignação genérica do município agravante, com base na previsão do art. 35, V, da Lei Municipal nº 139/94, e na jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo; Santa Catarina, etc., sem demonstração da distinção ou mesmo superação do paradigma, em afronta ao princípio da dialeticidade.



     No ponto, a disciplina do art. 1.021, do CPC de 2015:



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. 



    § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. 



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 



    (grifei).



    (...)



    Assim, tendo em vista a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, indicada a negativa de trânsito do recurso, com base nos art. arts. 932, III , e 1.021, §1°, do CPC de 2015.



    De outra banda, a negativa do recurso de apelação cível n° 70083233601 na forma da alínea “c” do inciso IV do art. 932, do mesmo diploma processual civil , a legitimar a incidência da multa do § 4° do art. 1.021, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, em face da manifesta inadmissibilidade”. (grifo nosso)



    Assim, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente